Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de contrato de construção por empreitada. Inclusão dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo (CPC 134, §2°). Indeferimento da inicial por ausência de emenda. Legitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Ordem de emenda desnecessária.